Tribunal: TJMT
Processo: 1003405-15.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003405-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO HUASCAR SANTANA VIDAL - CPF: 991.606.501-25 (ADVOGADO), ADAO FRANCISCO ALVES - CPF: 604.334.851-91 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), THIAGO HUASCAR SANTANA VIDAL - CPF: 991.606.501-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CONCEIÇÃO DA SILVA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS
.
NEGATIVA DE AUTORIA
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
COVID-19
.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO
. REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS APRECIADOS EM
WRIT
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
2.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
DO DECRETO CAUTELAR
. INEXISTÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
3.
EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PECULIARIDADES DO FEITO. PANDEMIA DE COVID-19. PARALISAÇÃO
PARCIAL DAS ATIVIDADES. ATRASO JUSTIFICADO.
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior – e cuja ordem foi denegada – sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto, para evitar afronta ao principio da unicidade que preserva economia e celeridade processuais e garante a inexistência de decisões conflitantes.

2.
Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade
entre o fato criminoso (15.9.1999) e o decreto prisional (23.3.2000), seja porque transcorrido breve intervalo de tempo entre um e outro (pouco mais de seis meses), seja porque a captura do paciente mais de duas décadas depois do ilícito (26.6.2020) sinaliza a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
A necessidade de expedição de Carta Precatória e a paralisação parcial das atividades judiciárias provocada pela pandemia da COVID-19 justificam a ampliação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Adão Francisco Alves
vem sofrendo
coação ilegal
desde que o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT

negou
o pedido de
revogação da sua custódia preventiva
.

Esclarece que o paciente está acautelado desde
24.6.2020
e foi denunciado porque teria, em
15.9.1999
, cometido o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e II, do CP).

Sustenta, contudo, a
ilegalidade da constrição
, dada a
falta de fundamentação
idônea do título judicial, os
bons predicados
do paciente, o
risco de contaminação pela COVID-19
se mantido em cárcere durante o período da pandemia, a
falta de contemporaneidade
entre o crime e o decreto cautelar e o
excesso de prazo
para início da fase instrutória.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que
fosse
revogada a custódia
ou substituída por
medidas cautelares diversas da prisão
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 78134968).

Foram anexados documentos (ID 78134970 a 78134975).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 49198980) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 79754976).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
conhecimento parcial
da ordem e, no remanescente, pela sua
denegação
(ID 80973496), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1)
PRELIMINAR ‘DE OFÍCIO’
–
REPETIÇÃO DE PEDIDOS DE
HABEAS CORPUS
:
O ORA IMPETRANTE, EM ALGUNS PONTOS, APRESENTA TESES QUE JÁ FORAM SUBMETIDAS A ANÁLISE NO
HABEAS CORPUS
Nº. 1018723-72.2020.8.11.0000
, JULGADO POR ESSA CÂMARA E
DENEGADO
– INADMISSÍVEL A REPETIÇÃO DE PEDIDOS DE
HABEAS CORPUS
QUE FOI OBJETO DE ANÁLISE E JULGAMENTO NA DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA EM FAVOR DO PACIENTE;
2) MÉRITO: A)
PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO CRIMINOSO E O DECRETO PRISIONAL
– INOCORRÊNCIA – A
PRISÃO
PREVENTIVA FOI
DECRETADA
LOGO APÓS O FATO (EM
23.03.2000
), A QUAL SÓ FOI
CUMPRIDA DEPOIS DE QUASE 20 (VINTE) ANOS
–
INCOERENTE
QUE, AGORA, O PACIENTE
SEJA COLOCADO EM LIBERDADE
SOB O ARGUMENTO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, VALENDO-SE EXATAMENTE DO
TEMPO EM QUE FORAGIDO
– PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS;
C)
EXCESSO DE PRAZO DA FORMAÇÃO DA CULPA
–
NÃO HAVENDO INDICATIVOS
DE QUE A AUTORIDADE COATORA TENHA
RETARDADO
,
SEM JUSTO MOTIVO
, O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL,
NÃO HÁ
COMO SE RECONHECER
EXCESSO DE PRAZO
PARA CONCLUIR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, EM ESPECIAL NESSE
MOMENTO DE PANDEMIA
EM QUE O EVENTUAL RETARDO NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS PROVÉM DE
FORÇA MAIOR
, RAZÃO PELA QUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PARA CONHECER EM PARTE O
HABEAS CORPUS
, E NA PARTE CONHECIDA DENEGAR A ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021